Tribunal: STF
Processo: Rcl 48294
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra em que julguei parcialmente procedente esta reclamação nos seguintes termos, em síntese: “nego seguimento quanto à instauração do incidente de insanidade mental; b) julgo improcedente a alegação de nulidade por falta de intimação do julgamento da apelação criminal, mesmo com pedido expresso de sustentação oral, impedindo a sustentação oral e a publicidade dos julgamentos; c) julgo procedente para que a sentença seja restabelecida no ponto em que aplicou o redutor e fixou a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e determino a fixação do regime inicial semiaberto; d) julgo procedente a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do reclamante, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: i) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades; ii) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e iii) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.” (eDOC 22)
    Em suas razões, a parte embargante sustenta omissão na decisão embargada, tendo em vista que não abordou que o acórdão do TJSP havia absolvido o embargante em relação ao aumento de pena previsto no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas. 
    Afirma que a essa omissão ensejará alteração da sentença in pejus em relação ao embargante. (eDOC 27)
    Requer, o provimento dos embargos declaratórios para que a decisão seja “ratificada por esse STF a absolvição da conduta descrita no art. 40, inciso V da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), conforme acórdão do E. Tribunal de São Paulo.” (eDOC 27)
    Decido.
    Com razão à parte embargante.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC).
    Conforme se verifica da leitura da decisão embargada, verifica-se a omissão alegada. 
    De fato, a sentença acertadamente aplicou o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2011 e fixou a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
    Entretanto, a sentença considerou o aumento de pena com base no art. 40, inciso V da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), conforme se verifica no seguinte trecho: “ Caracterizada a causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, pois a droga foi transportada entre Estados da Federação, quais sejam, do Paraná para São Paulo, conforme a prova testemunhal. ” 
    Por outro lado, o acórdão do TJSP, verificando que não havia elementos para confirmar que o embargante transportava as drogas do Paraná para São Paulo, afastou a causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06. Veja-se o trecho do acórdão:
    “A causa de aumento decorrente da interestadualidade deve ser afastada, porque não se logrou comprovar, com a segurança necessária, que o réu de fato transportasse a droga do Estado do Paraná para São Paulo. Os policiais afirmaram que o réu revelou que recebeu a droga naquele Estado, e que deveria entrega-la na cidade de Itu, aqui em São Paulo, mas ele sustentou que não disse isso; que afirmou ter recebido a droga na cidade de Assis, em São Paulo mesmo. E como não se dispõe de outro elemento de convicção que solucione o impasse, a prudência aconselha o afastamento da causa de aumento. ” (eDOC 6, p. 84).
    Dessa forma, além de aplicar a causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, o Juízo reclamado deverá afastar a causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, tendo em vista a ausência de comprovação de o réu transportava a droga do Estado do Paraná para São Paulo.
    Feitas essas considerações, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente